Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0710660-45.2020.8.07.0000 Agravante HADCO Comércio de Alimentos Ltda Agravado Banco Safra S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos de pedido de tutela antecipada antecedente, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o Réu, ora Agravado, libere em favor da Autora/Agravante o valor que exceder o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, transferindo-o para a conta-domicílio mantida pela Autora no prazo de 1 dia útil, contado da data da efetiva intimação da decisão, e não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de multa diária de R$15.000,00; determinar que, até 30/06/2020, o Banco se abstenha de efetuar novas retenções de valores de direitos creditórios sujeitos à alienação fiduciária, que sobejarem o limite de 17,5% do valor atualizado do saldo devedor, sob pena de multa de R$100.000,00 por ato de retenção indevido, mantidas as demais cláusulas da garantia, desde que se observem o prazo e a porcentagem deste item “b; e suspender a aplicação da Cláusula 6a da Cédula de Crédito Bancária original até o dia 30/06/2020 e determinar que, até essa data, o Banco se abstenha de aplicar medidas constritivas à autora para a hipótese de recusa de oferecimento de nova garantia, sob pena de multa de R$50.000,00 por ato indevido fundado nesse motivo. A Agravante pretende a liberação integral de todos os valores retidos pela Agravada decorrentes da venda de cartões de crédito e débitos de 6 (seis) estabelecimentos comerciais e afirma que a retenção pela Agravada do percentual equivalente a 17,5% do saldo devedor do contrato corresponde a 100% das vendas dos estabelecimentos comerciais da Agravante, sem qualquer respaldo contratual nesse sentido e em meio a situação de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. Assevera que a retenção indevida determinada na Decisão agravada equivale a mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais) e compromete a manutenção de 300 (trezentos) empregos e da própria subsistência da empresa. Sustenta que, in verbis: “a) Antes da assinatura do contrato, houve comprometimento expresso da Agravada no sentido de que não haveria qualquer retenção das vendas do estabelecimento comercial, até porque as vendas constituem o capital de giro da Agravante; b) A decisão se baseou em uma tela do sistema interno da Agravada, do qual a Agravante nunca teve acesso, e que indica uma suposta previsão para retenção de 35% (trinta e cinco por cento) do saldo devedor do empréstimo, contudo NÃO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL NESSE SENTIDO E TAMPOUCO FOI ESSE O COMPROMETIMENTO EXPRESSO DA AGRAVADA. Ademais, o saldo devedor cresce a cada dia, o que torna a retenção ainda mais onerosa; c) Não há qualquer inadimplência da Agravante que justifique a retenção indevida de 100% das vendas dos estabelecimentos comerciais. Inclusive, a Agravante já quitou a expressiva quantia de R$ 343.524,46 de encargos contratuais; d) A obrigação principal do contrato, consubstanciada nas prestações fixas de R$ 166.666,67 tem o seu vencimento apenas a partir de outubro. Deste modo, ainda que seja considerado o faturamento reduzido da empresa, as vendas mensais superam o valor de mais de 10 (dez) parcelas do contrato, motivo pelo qual não há qualquer risco à Agravada na liberação dos valores retidos; e) A retenção de 100% das vendas do estabelecimento comercial ocasiona graves riscos à manutenção do contrato, tendo em vista que compromete a subsistência da Agravante, podendo, inclusive, ocasionar o encerramento da empresa; f) A liberação da integralidade do valor retido indevidamente, além de restabelecer as condições pactuadas, não desequilibra a relação contratual, tendo em vista a existência de outra garantia no contrato (fiança); g) A manutenção da retenção das vendas, ainda que no patamar de 17,5% do saldo devedor é totalmente abusiva e desarrazoada, uma vez que supera o montante de R$ 1.500.000,00 (hum milhão e meio de reais), e viola flagrantemente os termos pactuados; h) A manutenção da retenção de 17,5% do saldo devedor equivale a 100% das vendas da Agravante (e, consequentemente, do seu faturamento), compromete a subsistência da atividade empresarial da Agravante, bem como impossibilita o pagamento da folha de mais de 300 (trezentos) funcionários, fornecedores, impostos e etc., sobretudo considerando o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19, caso fortuito que provocou a queda abrupta de 50% do faturamento da empresa, tendo em vista o fechamento geral dos comércios.” Argumenta que antes da assinatura da cessão fiduciária, e considerando as cláusulas inseridas unilateralmente pela Agravada, encaminhou um e-mail questionando algumas disposições contidas no contrato, principalmente no que tange a retenção de recebíveis, oriundas do Instrumento de Cessão de Direitos, cláusula 42 (cláusulas 4, 4. VII, e parágrafo primeiro também da cláusula 4), tendo sido clara a resposta da Agravada no sentido de que “NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DA AGENDA”. Pondera que a limitação do funcionamento dos seus estabelecimentos comerciais implica em considerável queda de faturamento e prejudica o adimplemento das obrigações sociais da empresa, o que reforça a necessidade de liberação de todos os valores retidos pelo Banco Safra. Alude aos artigos 317, 389, 393, 422 e 478 do CC e informa que a soma total da agenda de recebíveis hoje é de R$ 1.458.846,85, o que reputa como valor suficiente para garantir o contrato de empréstimo firmado, sem que haja qualquer retenção das vendas. Aduz que a retenção dos recebíveis prejudica a manutenção da sua atividade empresarial e que fez com que fosse obrigada a utilizar limites do cheque especial de outras contas da empresa, que possuem taxas de juros elevadíssimas, além de realizar empréstimos perante outras Instituições Financeiras, estando com suas operações no negativo por 2 (dois) meses seguidos e com diversas contas atrasadas. Afirma que a liberação do valor de R$ 1.579.443,88, conforme determinado na Decisão agravada, não é suficiente para cobrir todas as despesas constantes no demonstrativo de rentabilidade colacionado nos autos e suprir os prejuízos decorrentes do período de retenção indevida, tampouco para manter a subsistência da Agravante, e que a manutenção da retenção de 17,5% do saldo devedor inviabiliza a sua atividade empresarial. Destaca a existência de carta de fiança como garantia do contrato de empréstimo realizado entre as partes e postula, subsidiariamente, que o “percentual seja fixado com base no faturamento da Agravante, visando, assim, garantir o mínimo do equilíbrio contratual, bem como para comprometer o mínimo possível o fluxo de caixa da empresa”. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata liberação de todos os valores retidos pela Agravada e a suspensão de toda e qualquer retenção enquanto durar a pandemia e enquanto estiver adimplente com as suas obrigações contratuais. No mérito postula o provimento do agravo com a confirmação da tutela recursal vindicada nos autos. É a suma dos fatos. É certo que o princípio pacta sunt servanda impõe o cumprimento do pacto pelas partes e que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual” (Art. 421, Parágrafo único, do Código Civil). A Agravante, que opera a franquia Mc Donald ́s em vários shoppings centers e estabelecimentos de Brasília, obrigou-se ao pagamento do valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) em 54 (cinquenta e quatro) parcelas de R$ 166.666,49 (cento e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), a iniciar em outubro/2020, e como garantia da Cédula de Crédito Bancário, além da Fiança, firmou Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios em prol da Agravada decorrentes das vendas do estabelecimento comercial referentes aos recebíveis do cartão de débito e crédito de todas as bandeiras. Embora conste na cláusula 4 do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária em Garantia de Direitos Creditórios – Cartão de Crédito/Débito, de número 001422024, emitida em 04.03.2020 em garantia à Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), que “O CEDENTE declara-se ciente e concorde de que o SAFRA, ao longo da vigência presente garantia, poderá reter a Agenda de Recebíveis até o valor diário máximo indicado no Quadro “VII” do preâmbulo (doravante “Agenda Passível de Retenção”), verifico que por e-mail, em 11.03.2020, data posterior à emissão daquela, foi afirmado pela gerência do Agravado à empresa Agravante que não haveria retenção de agenda. Por sua vez, alega a instituição bancária que restou pactuado pelas partes que as retenções seriam no limite de 35% do saldo devedor atualizado do contrato. Assim, conforme bem ressaltou o Juízo a quo, “embora a prova não seja suficiente para se formar um juízo de certeza sobre qual versão é verdadeira, até porque se trata de um e-mail em contraposição a uma tela de sistema, a lógica leva a crer, neste momento, que a versão do Banco é mais verossímil, uma vez que a ausência total de retenções inviabiliza o funcionamento da garantia, esvaziando-a”. De fato, as partes firmaram referida garantia que não pode ser exaurida e tampouco desprezada em face da existência da Fiança também prestada, porquanto, valendo-me das assertivas do Juízo de origem, “se trata de uma garantia representada por alienação fiduciária, de modo que o Banco tem a propriedade resolúvel dos créditos e valores, o que confere lógica à possibilidade de retenção. Ademais, a existência de duas contas para operacionalizar a garantia, uma para centralizar o recebimento dos créditos e valores (conta domicílio), e outra para que o Banco faça a retenção (conta vinculada), só faz sentido se houver possibilidade de retenções. Sem elas, o Banco não teria nada, porque a autora poderia receber todos os créditos e movimentar livremente os seus recursos”. Dessa forma, levando em consideração que o valor do saldo devedor do contrato informado pela instituição bancária é de R$ 9.025.395,00 e que o percentual de 35% desse valor perfaz a quantia de R$ 3.158.888,00, que estaria garantida/retida em favor da Agravada, decidiu o Juízo a quo reduzir ao percentual de 17,5%, ou seja, pela metade, as retenções sobre o saldo devedor do mútuo bancário, o que resultou no valor limite de retenção de R$1.579.444,12. Foi determinada que a diferença de R$1.579.443,88 fosse liberada em favor da Agravante do saldo de R$1.873.355,00 que o Banco afirmou existir na conta vinculada daquela. Destacou o Juízo a quo que “como o objetivo da revisão contratual, por onerosidade excessiva, é garantir a preservação da empresa, é razoável a redução do percentual do limite das retenções decorrentes da garantia, para permitir à autora uma sobrevida ao menos para cobrir os déficits de março/2020, abril/2020 e o que se projeta para maio/2020, em virtude da pandemia. Isso significa uma liberação de aproximadamente R$1.500.000,00, algo próximo à metade do montante bloqueado hoje”, razão pela qual decidiu que “o limite de 35% do saldo devedor para efeito das retenções decorrentes da garantia deve ser reduzido pela metade, atingindo assim o montante de 17,5%. Aplicado o novo percentual sobre o saldo devedor informado pelo Banco, de R$9.025.395,00, chega-se ao limite de retenção de R$1.579.444,12”. No Demonstrativo de Rentabilidade à pág. 31 do ID 15826133, a Agravante informou que a venda bruta em novembro/2019 era de R$ 5.526.670,00 e que sofreu decréscimo em março de 2020 para R$ 3.507.477,00 e ao importe estimado em R$ 2.488.000,00 para abril/2020. Em março/2020 a empresa ficou em déficit de R$ 511.017,36 e o estimado para abril/2020 é na ordem de R$ 482.355,62. Nessas circunstâncias, em sede de cognição sumária, verifico que a retenção do percentual de 17,5% do saldo devedor do pacto no importe de R$1.579.444,12 inviabiliza a atividade empresarial da Agravante, uma vez que não reequilibra o déficit da empresa e compromete o fluxo de caixa para pagamento de todas as suas despesas com fornecedores, folha de pagamento, impostos etc. Com efeito, a liberação da quantia de R$ 1.579.443,88 em favor da empresa, conforme determinado na Decisão agravada, mostra-se, à primeira vista, insuficiente para fazer face a todas as despesas da Agravante. Ademais, é fato público e notório que a pandemia do COVID-19 ensejou a edição do Decreto n. 40.694, de 07.05.2020, que prorrogou a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal até a data de 18.05.2020, o que poderá ocasionar redução significativa na venda dos produtos comercializados pela Agravante ante a incerteza de retomada das atividades após referida data. A Agravante alega que atualmente opera por meio de vendas através de drive-thru e delivery por meio de lojas em número reduzido. A par dessas considerações, não vislumbro outra solução no momento a não ser a de determinar que o percentual de 17,5% fixado pelo órgão a quo seja reduzido ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor apontado pela Agravada no importe de R$ 9.025.395,00, que resulta na quantia de R$ 902.539,50, devendo ser liberado à Agravante o que exceder o limite de retenção fixado nesta Decisão, de forma a assegurar o adimplemento de seus compromissos/despesas mensais. Por fim, acresço que permanecem íntegras as demais condições e previsões de astreintes fixadas pelo Juízo de origem. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para fixar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo devedor informado pela Agravada no importe de R$ 9.025.395,00 como limite de retenção a título de garantia real, devendo ser liberada à Agravante a quantia que ultrapassar o valor de R$ 902.539,50 segundo os termos e condições fixadas pelo Juízo de origem. Comunique-se, com a máxima urgência, ao Juízo de origem para que dê cumprimento à presente Decisão. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília, 7 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator